Tribunal: TJDFT
Processo: 0729222-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729222-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLORIA POTIRA DE SOUZA RAMOS ALCANTARA AGRAVADO: CEISP SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA, CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por GLORIA POTIRA DE SOUZA RAMOS ALCANTARA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer (autos no 0725480-27.2024.8.07.0001) ajuizada pela agravante contra CEISP SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA e CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça. A autora postula tutela de urgência no sentido compelir às rés a promoverem as medidas necessárias para a sua transferência para o curso de medicina da Universidade Brasil para o Centro Universitário de Brasília – UNICEUB. Afirmou que cursa medicina na Universidade Brasil na cidade de Fernandópolis e reside em Brasília, onde exerce cargo público de enfermeira militar vinculado à União. Destacou os obstáculos enfrentados em constantes viagens para manter os estudos. Afirmou que tem filho menor que também está sendo afetado pela distância da família. Alegou divergência de metodologia entre as universidades, o que impede a transferência pela via administrativa. Discorreu sobre a garantia constitucional ao direito à educação, saúde e unidade familiar. Afirmou que a negativa de transferência viola os princípios constitucionais previstos nos artigos 196, 205,226 e 227 da Constituição Federal. Brevemente relatados. Decido. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o resultado ao resultado útil do processo. Ao analisar os autos, não verifico de plano a plausibilidade do direito invocado. O art. 49 da Lei no 9.394/1996 estabelece: art. 49: “As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo. Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei”. Já a Lei no 9.536/97, que regulamenta o parágrafo único do supracitado art. 49, dispõe: “Art. 1o A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta. Parágrafo único. A regra do caput não se aplica quando o interessado na transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em razão de concurso público, cargo comissionado ou função de confiança.” Como a própria autora admite seu pedido de compelir as instituições de ensino superior a aceitarem sua transferência não tem amparo em nenhuma dessas possibilidades legais. De outra parte, não se constata situação excepcional que justifique a flexibilização das normas que regulam a matéria, com fundamento em garantias constitucionais, porquanto, não obstante as dificuldades narradas, não se tratam de acontecimentos improváveis, que sobrevieram inesperadamente no decorrer do curso, visto que a necessidade de grandes deslocamentos, aumento de gastos, adequação de escalas de trabalho e distanciamento do núcleo familiar, são consequências previsíveis que decorreram da opção da autora de iniciar curso presencial em cidade distante 750 km de seu domicílio. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Por outro lado, da análise dos fatos narrados na inicial, verifica-se que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da pretensão de afastamento de norma relativa à transferência de curso universitário. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, citem-se e intimem-se os réus, sendo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB por sistema, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC.” – ID 201718675 dos autos n. 0725480-27.2024.8.07.0001 Nas razões recursais, a agravante narra: “A Agravante está atualmente cursando Medicina na Universidade Brasil, em Fernandópolis, onde está devidamente matriculada no 4o período. Além disso, é enfermeira militar sendo servidora da União em Brasília – DF. Para realizar seu sonho de cursar Medicina, prestou vestibular na instituição mencionada, por ser natural de Fernandópolis e ter toda sua família residindo no referido município, acreditando que isso facilitaria sua adaptação acadêmica, assim como acreditou que seria melhor o cuidado de seu filho, que ainda é menor de idade. No entanto, a Agravante tem enfrentado grandes dificuldades, conforme será detalhado abaixo, razão pela qual pleiteia sua transferência para o Centro Universitário de Brasília – UNICEUB. Excelência, a Agravante reside em Brasília, tendo enfrentado grandes dificuldades e riscos devido às constantes viagens para poder continuar seus estudos em Fernandópolis. Essas viagens fazem com que ela tenha risco de vida, tendo em vista que já houve tentativa de assaltos no ônibus e na rodovia. As viagens são longas e frequentes, sendo realizadas sozinha aumentando sua vulnerabilidade e perigo. Além disso, as viagens são onerosas e impactam severamente a rotina de trabalho da Agravante, exigindo compensações pela ausência nos dias de aula, além de gerar desgaste físico e emocional. Para poder continuar seus estudos, a Agravante encaminhou um ofício à sua chefia, solicitando autorização para flexibilização de horário até que seja possível efetuar sua transferência para Brasília. Ocorre que, a metodologia de ensino da Universidade de Brasília é tradicional, enquanto a metodologia da UNICEUB é baseada em PBL, o que impede a aceitação de alunos provenientes de outras metodologias quando abrem edital de transferência. Por essa razão, a Agravante enfrentou dificuldades para efetuar a transferência de forma administrativa, devido às divergências nas metodologias de ensino entre as instituições. Essa situação tem lhe causado angústia e desespero, pois a Agravante teme ser forçada a abandonar o curso de Medicina. Vale ressaltar que a Agravante é enfermeira há 15 (quinze) anos. Em função de sua extensa experiência profissional e da graduação já concluída, várias disciplinas foram aproveitadas, permitindo um avanço significativo em seu curso atual. Ressalta-se que a Agravante é mãe de um menor, cujo pai é residente e servidor público no Distrito Federal, de modo que tal situação dificulta o contato do filho com o pai devido à distância entre as cidades. Deste modo, seu filho tem apresentado dificuldades de adaptação nos novos colégios de Fernandópolis, demonstrando interesse e necessidade de voltar a morar em Brasília para ficar próximo do pai, o que proporcionaria maior segurança e menos desgaste emocional para ambos. Ora, Excelência, é imperativo ressaltar também a importância do apoio do pai na vida de seu filho. A convivência regular com o genitor é essencial para o desenvolvimento emocional e psicológico da criança, garantindo que ela mantenha um vínculo saudável e significativo com ambos os pais. Visando o bem-estar de seu filho e a manutenção da convivência familiar do genitor, a Agravante busca a transferência para a UNICEUB, localizada em Brasília, visto que a criança necessita desse vínculo familiar. Por outro lado, o alto custo do curso de Medicina, também, tem se mostrado inviável para a Agravante continuar seus estudos em Fernandópolis, visto que além da mensalidade elevada, ela enfrenta gastos extras com materiais didáticos, alimentação e constantes viagens. Ademais, a Agravante já realizou 4 (quatro) empréstimos para arcar com as despesas da faculdade, demonstrando sua resiliência em continuar com o curso para se tornar médica. Portanto, a conveniência de estar mais próxima de seu emprego e garantir o bem-estar de seu filho junto à família do genitor, somada à necessidade de continuar o curso, torna ainda mais imperativa a transferência da Agravante para a UNICEUB, visto que se sentirá mais segura e será menos cansativo para ela. Nesse ponto, a mencionada Instituição de Ensino Superior (IES) em que está matriculada fica a 750 Km de distância de Brasília – DF ( ) Assim, visando solucionar a situação de não ter que continuar em constantes viagens devido à distância, conforme demonstrado, a Agravante busca transferir-se para o Centro Universitário de Brasília – UNICEUB. Essa mudança não apenas reduziria significativamente o ônus financeiro, tornando seu sonho de se formar em medicina mais tangível e alcançável, visto que não seria necessário ficar viajando com frequência em razão de seu trabalho, mas, também, colocaria seu filho mais próximo do genitor e da família dele, garantindo o suporte emocional tão necessário que a criança precisa.” (ID 61577716, pp.4-6). Alega: “No caso em tela, portanto, não há violação à isonomia entre os estudantes ao se deferir o pedido de transferência entre universidades, uma vez que é um pedido decorrente de motivos de força maior, motivos alheios à vontade da agravante. Trata-se de um pedido excepcional que deve ser levado em consideração pela instituição de ensino. O sentido e o alcance do princípio da isonomia ficam bem traduzidos na conhecida visão de que devem ser tratados igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam, sendo imemoráveis as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, em torno dos critérios legítimos de discrímen que devem orientar o legislador ao estabelecer tratamentos diferenciados às situações, sem quebra ao princípio da isonomia. ( ) Ainda que não tenha Edital aberto de transferência externa, para o segundo semestre de 2024, deve ser considerada a situação excepcional que enseja a agravante precisar da transferência, a fim de preservar a proteção à unidade familiar, o direito à educação, assim como, o direito à saúde.” (ID 61577716, pp.9/10). Sustenta: “A discussão desenvolvida no presente recurso, não se fundamenta na hipótese do artigo 49 da Lei no 9.394/1996, que se refere à transferência voluntária, mediante processo seletivo e condicionada a existência de vagas, mas, sim, diretamente nos direitos fundamentais, assegurados constitucionalmente, à saúde, à educação e à unidade e proteção do núcleo familiar, expressamente consagrado nos artigos 196, 205, 226 e 229, todos da Constituição. O direito à saúde, o direito à educação e à unidade e a proteção do núcleo familiar são direitos sociais, situados na segunda dimensão dos direitos fundamentais, dotados de força vinculante e que proporcionam a seus titulares a capacidade de pleitear, em face do Estado, prestações positivas e concretas que assegurem as condições dignas de vida. Intimamente, ligado à dignidade humana, encontra-se, também, o direito à proteção e unidade do núcleo familiar, disposto no caput do artigo 226 da Constituição. Trata-se da afirmação de que a proteção do Estado à unidade familiar é princípio constitucional que tem precedência sobre medidas administrativas que sejam contrárias a essas disposições. É, portanto, a partir dos direitos fundamentais sociais assegurados constitucionalmente, conjuntamente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que se tem reconhecido, a despeito da inexistência de previsão expressa da lei, o direito à transferência universitária por motivo de trabalho e familiar, diante da circunstância específica de necessidade de retorno ao domicílio da Agravante, independe da existência de vagas e da realização de processo seletivo. ( ) Deve ser observado ainda o critério da congeneridade entre as instituições de ensino de origem e de destino (de universidade privada para universidade privada). Destarte, a parte agravante espera ter seu direito alcançado a fim de transferir seu curso para a instituição almejada, para que possa dar continuidade aos estudos, para que assim possa concluir o curso de Medicina” (ID 61577716, pp.11/12). Argumenta: “A transferência de curso entre instituições de ensino congênere geralmente requer a aprovação em processo seletivo, existência de vagas e a compatibilidade de matrizes curriculares, não havendo óbice para negativa de transferência. A controvérsia cinge-se, portanto, na possibilidade ou não de transferência ex officio da agravante para o curso de medicina ministrado em outra IES. Pois bem. Prevê o art. 49 da lei de diretrizes e bases da educação nacional (Lei n. 9.394/96): “Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo. Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei.” Por seu turno, dispõe a Lei n. 9.536/97: “Art. 1o A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta. (Vide ADIN 3324- 7) Parágrafo único. A regra do caput não se aplica quando o interessado na transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em razão de concurso público, cargo comissionado ou função de confiança.” Entende-se, portanto, que a transferência compulsória dar-se-á entre instituições de natureza congênere, isto é, privada para privada ou pública para pública, caso haja vaga, para cursos afins e mediante processo seletivo. Todavia, Excelência, deve ser feita uma análise à luz dos princípios e garantias constitucionais, ponderando-se qual interesse deve ser protegido, com o cotejo entre o direito à educação, à saúde, a proteção à unidade familiar e o direito da IES de guardar estrita observância aos regramentos do Ministério da Educação. ( ) Vejamos que, em caso similar ao da Agravante, a transferência de instituição de ensino superior de servidora pública federal, mesmo sem remoção ex officio, pode ser concedida em situações excepcionais que envolvam a necessidade de conciliar a vida profissional com os estudos e garantir a segurança de seu filho. O direito à educação, assegurado pelo art. 205 da Constituição Federal, e o princípio da dignidade da pessoa humana justificam a flexibilização das normas regimentais das instituições de ensino superior envolvendo as garantias constitucionais. Diante desse quadro, não se pode ignorar a real necessidade de retorno da agravante para Brasília, de forma a lhe permitir a continuar em seu trabalho, uma vez que precisa de sua renda para poder continuar seus estudos, assim como garantir a proximidade de seu filho com familiares paternos, viabilizando, assim o contato de seu filho com seu genitor com mais frequência. Assim, em um primeiro momento, de acordo com a legislação pertinente ao tema, não existiria o direito de o estudante obter judicialmente a transferência ex officio de universidade, pois somente se poderia deferir esse direito dentro das hipóteses legais, posto que os artigos acima transcritos não preveem a transferência compulsória entre instituições de ensino em casos que não sejam alcançados pela norma. Deve ser admitida, contudo, a transferência compulsória em casos excepcionais, especialmente em casos relacionados à proteção da unidade familiar, base da nossa sociedade, uma vez que é imprescindível uma interpretação extensiva da legislação com fulcro em outros princípios básicos garantidos pela Constituição Federal, como o direito à saúde, educação, unidade familiar, dentre outros.” (ID 61577716, pp.12-15). Afirma ainda violação ao princípio da razoabilidade: “Em resumo, a violação do princípio da razoabilidade em casos de transferência de universidade ocorre quando as políticas ou procedimentos adotados pelas instituições envolvidas são considerados injustificados, desproporcionais ou irrazoáveis em relação às circunstâncias individuais dos estudantes. Isso pode prejudicar a capacidade dos estudantes de buscar oportunidades educacionais adequadas e alcançar seus objetivos acadêmicos e profissionais” (ID 61577716, p.16). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “Na presente demanda, com relação à probabilidade do direito estão demonstrados indícios consistentes, uma vez que o direto da agravante é caracterizado pela demonstração inequívoca da veracidade dos argumentos exordiais, haja vista, que com as provas documentais colacionadas é possível confirmar que até a presente data a agravante vem sofrendo diariamente da não solução da questão apresentada. ( ) Quanto ao perigo de dano é patente em razão da necessidade de uma atuação URGENTE por parte dos Nobres Julgadores, posto que, o próximo semestre está prestes a iniciar, sendo crucial que a Agravante permaneça no exercício de sua função em Brasília e consiga conciliar seus estudos na cidade onde reside.” (ID 61577716, pp.17/18). Por fim, requer: “Perante todo o exposto, requer a agravante seja concedida a antecipação da Tutela Recursal, nos termos art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, a fim de determinar aos agravados que procedam à TRANSFERÊNCIA do curso de medicina da Universidade Brasil – UB para a UNICEUB, bem como seja determinada para que a UNICEUB realize o aproveitamento das matérias da graduação em Enfermagem e das matérias já cursadas no curso de medicina, considerando sua prática contínua na área e que seja desconsiderada a limitação de 4 (quatro) anos imposta pela instituição para aproveitamento, para que assim a Requerente continue o curso a partir do período em que se encontra, de modo que, caso tenha matérias extras que ainda não tenha cursado, que elas sejam cursadas posteriormente, no decorrer do curso. Requer seja o recurso conhecido e provido, reformando a decisão de 1o grau que indeferiu a tutela de urgência e que seja concedida à agravante a referida tutela de urgência. Pugna-se ainda pela total concessão do efeito suspensivo, levando em consideração que a parte agravante deverá ter acesso ao duplo grau de jurisdição antes de uma sentença de mérito, evitando-se decisões conflitantes entre o primeiro e o segundo graus de jurisdição.” (ID 61577716, p.19). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 201718675). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, CPC (decisão sobre tutela de urgência). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: ‘Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito’ (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Como relatado, a agravante pleiteia, em sede de liminar, a transferência do curso de medicina que cursa atualmente na Universidade Brasil, em Fernandópolis/GO, para o UniCEUB, em Brasília/DF, “o aproveitamento das matérias da graduação em Enfermagem e das matérias já cursadas no curso de medicina, considerando sua prática contínua na área e que seja desconsiderada a limitação de 4 (quatro) anos imposta pela instituição para aproveitamento, para que assim a Requerente continue o curso a partir do período em que se encontra, de modo que, caso tenha matérias extras que ainda não tenha cursado, que elas sejam cursadas posteriormente, no decorrer do curso” (ID 61577716, p.19). Juntou aos autos boleto de mensalidade pago à Universidade Brasil em Fernandópolis/GO (ID 201562567 na origem), contrato de locação de imóvel residencial em Águas Claras/DF (ID 201562574 na origem), certidão de nascimento do filho (ID 201562568 na origem), contracheques pagos pelo Comando da Aeronáutica (IDs 201562571, 201562572 e 201562588 na origem), declaração de matrícula no curso de medicina junto à Universidade Brasil (ID 201562576 na origem), declaração de pagamentos à Universidade Brasil em 2022, 2023 e 2024 (IDs 201562577, 201562578 e 201562590 na origem), diploma do curso de enfermagem (ID 201562579 na origem), comprovantes de empréstimos (IDs 201562581, 201562582 e 201562583 na origem), ofício enviado ao Comando da Aeronáutica para autorização de alteração do horário de jornada laboral (ID 201562589 na origem). No entanto, nesta sede e no presente momento processual, inviável desconstituir a análise e a respectiva conclusão do juízo de origem no sentido da não comprovação dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência pretendida: “( ) Ao analisar os autos, não verifico de plano a plausibilidade do direito invocado. O art. 49 da Lei no 9.394/1996 estabelece: art. 49: “As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo. Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei”. Já a Lei no 9.536/97, que regulamenta o parágrafo único do supracitado art. 49, dispõe: “Art. 1o A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta. Parágrafo único. A regra do caput não se aplica quando o interessado na transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em razão de concurso público, cargo comissionado ou função de confiança.” Como a própria autora admite seu pedido de compelir as instituições de ensino superior a aceitarem sua transferência não tem amparo em nenhuma dessas possibilidades legais. De outra parte, não se constata situação excepcional que justifique a flexibilização das normas que regulam a matéria, com fundamento em garantias constitucionais, porquanto, não obstante as dificuldades narradas, não se tratam de acontecimentos improváveis, que sobrevieram inesperadamente no decorrer do curso, visto que a necessidade de grandes deslocamentos, aumento de gastos, adequação de escalas de trabalho e distanciamento do núcleo familiar, são consequências previsíveis que decorreram da opção da autora de iniciar curso presencial em cidade distante 750 km de seu domicílio. ( )” (ID 201718675 na origem) De qualquer forma, não há como se verificar a plausibilidade do direito sem, necessariamente, perquirir aprofundadamente o mérito da causa, bem como ouvir as partes contrárias. Assim, analisar os critérios de transferência de alunos, a existência de processo seletivo e a disponibilidade de vagas a fim de determinar a possibilidade ou não de transferência da agravante demanda dilação probatória e contraditório da instituição de ensino agravada. Por fim, de se ver que a agravante trouxe julgados pelos quais deferido o pedido de transferência por motivos de saúde, o que não é o caso dos autos. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE ALUNA ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR SEM REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PRÉVIO. CURSO DE MEDICINA. ESTUDANTE APROVADA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE/GO (CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA). PRETENSÃO DE MUDANÇA PARA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/ESCS-DF. ALEGAÇÃO DE QUE O MARIDO TOMOU POSSE EM CONCURSO COM EXIGÊNCIA DE SUAS ATIVIDADES NO DF. EXISTÊNCIA DE ENFERMIDADE ANTERIOR À REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA NA UNIVERSIDADE E ALEGAÇÃO DE ORIENTAÇÃO MÉDICA A SOLICITAR A TRANSFERÊNCIA PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO NO DF. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal ao exame da possibilidade de transferência da agravante do curso de medicina entre a Universidade de Rio Verde - UniRV e a Escola Superior De Ciências Da Saúde/ESCS-DF, sem a submissão a novo processo seletivo, em razão da transferência do cônjuge da agravante para o Distrito Federal, bem como em decorrência de enfermidade cujo tratamento recomenda acompanhamento médico no Distrito Federal. 2. A Escola Superior De Ciências Da Saúde/ESCS-DF negou o pedido de transferência de matrícula da agravante, por entender que ela não preenche os requisitos elencados na legislação vigente, que trata sobre transferência de alunos entre universidades. 3. A transferência de alunos entre instituições de ensino superior deve ser feita mediante processo seletivo, quando existir disponibilidade de vagas, ou de ofício, nos casos previstos em lei (Lei no 9.536/97). É imperioso asseverar que a exceção prevista no parágrafo único do art. 49, as chamadas "transferências ex officio" não se aplicam ao caso, conforme dicção do art. 1o da Lei 9.536/1997, posto que se referem unicamente a transferência de servidores públicos federais ou seus dependentes. 4. No presente caso, inexiste o atendimento a quaisquer das condições mencionadas, não havendo, portanto, como compelir a Escola Superior De Ciências Da Saúde/ESCS-DF a providenciar a matrícula da agravante em seus quadros, inexistindo comprovação de vaga para tanto, sem que tenha sido aprovada em processo seletivo de transferência. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1884860, 07109459620248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 10/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como dito, inviável desconstituir, pelo menos nesta sede e no presente momento, o que bem definido na decisão agravada; recomendável a dilação probatória, causa que será melhor analisada no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado. Frise-se que o rito do agravo de instrumento é célere e, em regra, não demora para que a matéria seja submetida à apreciação da Turma. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora